Tribunal: TJES
Processo: 5009451-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009451-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DE JESUS COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PERSEGUIÇÃO MAJORADA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA.
PERIGO DE LIBERDADE NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A manutenção da prisão preventiva, como medida excepcional que é, não pode ser assentada em meras hipóteses e conjecturas, ou mesmo na gravidade em abstrato dos delitos em apuração, devendo resultar de fatos concretos, que demonstrem a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do CPP.

2. Mostrando-se adequada e pertinente ao caso concreto, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, não deve ser mantida a medida extrema.

3.
Liminar ratificada e ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009451-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE DE JESUS COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
ANDR
É
DE JESUS COSTA
, preso preventivamente em virtude da suposta prática dos crimes de perseguição majorada (art. 147-A, §1º, II, CP) e importunação sexual (art. 215-A, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Especializado em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher).

Alega a impetrante, em síntese:

[1] que não restou devidamente delineada as circunstâncias da prisão do paciente;

[2] que apesar da juntada de prints de telas de conversa de aplicativo “Whatsapp”, estas são facilmente manipuláveis;

[3] que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação, eis que baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos, além de não demonstrar, no caso concreto, a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP;

[4] que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, e que é responsável pelos cuidados de dois filhos menores de idade; e

[5] que a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostram adequadas e suficientes no presente caso.

Com estas considerações, pugna pela revogação da custódia, ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No caso em hipótese, consoante versam os autos, sobretudo o auto de prisão em flagrante
, que o paciente foi preso após a vítima ter chamado a polícia e relatado, inclusive, mostrado a materialidade dos delitos no celular, que André a perseguia, enviando fotos, vídeos, áudios e outras mensagens de cunho sexual, sem que houvesse qualquer reação ou resposta da ofendida. Destaca-se que, em sede policial, a mesma solicitou medidas protetivas e visitas tranquilizadoras, em especial porque o paciente, na última mensagem, que culminou no chamado da Polícia Militar para averiguar os fatos, avisou a vítima que estaria indo até a residência dela.

Adianto que é caso de ratificar a liminar, parcialmente deferida.

Em apreciação ao caderno processual, percebo que a Magistrada, por meio do livre convencimento motivado, devidamente fundamentou a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (id. 9053033). No entanto, a meu ver, não visualizo o perigo gerado pelo estado de liberdade de André, ao menos a justificar a necessidade da medida extrema.

No presente caso, não obstante o paciente tenha, em tese, se comportado de forma inconveniente e as ações a ele imputadas sejam extremamente reprováveis, não se pode ignorar que a conduta não se reveste de exacerbada gravidade.

Diante de um eventual abuso, a vítima poderia ter prontamente bloqueado o contato telefônico do paciente e cortado qualquer tipo de aproximação. Entretanto, a ofendida continuou respondendo as mensagens com sucessivos bloqueios e desbloqueios, mesmo após recebimento de vídeo de cunho sexual, circunstância que coloca em dúvida a própria ausência de consentimento desta.

Ou seja, pelo teor das mensagens de “Whatsapp”, ao menos neste momento, não observo nenhum alerta ou uma proibição da parte da vítima, de modo a cessar o envio e o diálogo do outro interlocutor.

Além disso, pelas próprias declarações da ofendida, constato que ela não relatou que o paciente passou a procurá-la presencialmente em sua casa ou outros lugares.

É de se destacar, ainda, que o paciente é primário e não há nenhuma notícia de que já tenha sido processado ou condenado pela prática de delitos dessa natureza, o que demonstra que não se trata de criminoso contumaz e que não é possível presumir que, em liberdade, ele fará novas vítimas.

Portanto, não obstante existam nos autos notícias de que a vítima teria se sentido incomodada com o comportamento do paciente, o que, embora inadequado, não justifica a imposição de uma medida excepcional como a prisão preventiva.

Sem contar que as supostas condutas criminosas, embora reprováveis, foram, em tese, praticadas sem violência própria ou grave ameaça, conforme os relatos apresentados perante a autoridade policial.

Importante frisar, mais uma vez, que não estou afirmando a inexistência de indícios da prática das condutas delituosas, mas sim de elementos certeiros suficientes a sustentar a decretação da cautelar extrema do paciente. Por certo, durante a instrução processual é que deverá ser analisada a prova do fato com afinco.

Desta forma, ausente elemento concreto, que justifique a decretação da custódia cautelar do paciente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A LIMINAR
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares outrora fixadas.

Registr
o
, por oportuno,
que nada obsta que o MM. Juiz de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como que venha a modificar ou dispensar as cautelares aplicadas, caso entenda que as mesmas não sejam suficientes ou mais necessárias
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.